Tribunal: TJES
Processo: 5002393-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002393-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JURACI DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação de reparação por danos morais e materiais, ajuizada por Juraci dos Santos Silva, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Narra a autora, em síntese, que recebe benefício no INSS, e constatou em sua conta um depósito no valor de R$ 2.031,32 (dois mil e trinta e dois centavos), e foi informada pelo órgão que se tratava de um empréstimo, referente ao contrato de nº 010015111539, com primeira parcela prevista para o mês de abril de 2021. A autora entrou em contato com o banco requerido, por não reconhecer o contrato mencionado, e efetuou a devolução do valor depositado à instituição financeira. Diante disso, pleiteou pela devolução em dobro dos valores que forem eventualmente descontados durante o curso da ação, bem como pela declaração de inexistência de débito e pela indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação (ID 2096870), o requerido aduz, preliminarmente, a falta de interesse processual e ausência de tentativa de solução na esfera administrativa. No mérito, afirma a regularidade no processo de contratação, firmado após clara manifestação de vontade e prévio conhecimento das condições contratuais; a impossibilidade de declaração de inexistência do contrato e de débitos; o descabimento da devolução de valores; ausência de dano moral, tendo em vista o regular exercício do direito do banco, e por fim, a necessidade de devolução valor objeto do empréstimo ao requerido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 2097034), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de reconhecimento da inexistência de débitos entre autora e réu com relação ao contrato discutido nesses autos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e CONDENAR ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 2097039). Em suas razões, preliminarmente, alega a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica e reitera o argumento de ausência de interesse processual. No mérito, também alega a regularidade na contratação do empréstimo. Afirma que procedeu o cancelamento do contrato em razão do arrependimento da autora, o que demonstra a boa-fé contratual e a inexistência de dano. Ressalta a impossibilidade de declaração de inexistência de débito e de cancelamento do contrato. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID 2097044), na qual afirma ser desnecessária a perícia grafotécnica, pelo fato de as provas documentais serem suficientes para demonstrar as divergências entre a sua assinatura e a assinatura do contrato, somado ao fato de que a autora, assim que teve conhecimento do depósito, providenciou a devolução à instituição financeira. Pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, rejeito a preliminar de extinção em razão da necessidade de perícia grafotécnica, pois é competente este Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, nem mesmo no que se refere à suposta necessidade de produção de prova pericial, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor:

Assinatura do contrato (ID)

Assinatura do documento pessoal da autora (ID)

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

[...] Isso por que, em relação ao empréstimo este foi tomado perante o agente financeiro e com número de 84, na quantia de R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos), potencialmente com propósito de ter o menor valor da parcela, e com isso reduzir a probabilidade de percepção dos descontos no benefício previdenciário.

Soma-se a isso o fato de que no contrato trazidos pela ré, a fim de comprovar o negócio jurídico firmado, é perceptível que a assinatura da consumidora – ID 6877854 se distancia da assinatura do documento pessoal e procuração – ID 6391553, haja vista que algumas letras estão diferentes e a forma de escrever também.

[...]

Por fim, não passa desapercebido o aumento vertiginoso do número de ações envolvendo instituições financeiras em que o consumidor aponta terem sido depositados valores em sua conta bancária a título de empréstimos nunca contratados, apesar de existirem contratos supostamente assinados.

As alegações da parte Requerida não prosperam, bem como a vontade da parte Autora em retornar ao
status quo ante,
razão pela qual, comprova-se que houve uma fraude realizada por um terceiro ou por erro da instituição financeira.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.